Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO. VEÍCULOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MULTA PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROPORCIONAL.
1. O Apelante informa que o autor está inadimplente com o financiamento desde 21/12/2011 e que a prescrição teria sido interrompida em razão das cobranças por ela realizadas. O Apelado/Autor objetiva a inexigibilidade do débito em razão da prescrição e a baixa dos gravames dos veículos indicado na inicial.
2. Restou incontroverso que o vencimento da obrigação ocorreu há mais de cinco anos e a Requerida permaneceu inerte após a mora e o vencimento de todas as parcelas avençadas para cobrança da dívida. Prescrito, portanto, o débito em questão. Corrobora esse fato, a alegação do Apelante de que o contrato de renegociação foi firmado em 31/08/2010, em 18 parcelas, das quais foram pagas 16, encontrando-se os Apelados em situação de inadimplência junto ao banco Apelante desde o dia 21/12/2011.
3. Não existe erro ou excesso na multa estipulada pelo Juízo singular, pois proporcional e razoável para fazer cumprir a determinação judicial, visto que o reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito (Acórdão 1224077, 07007962720188070008, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.